Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO APELADO: ZAMIR NEIVA ABRAHAO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Esclareço que há uma das partes que foi INTERDITADA no curso da lide. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator